Tribunal: TJSP
Processo: 1034133-52.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil –Embargos de declaração REJEITADOS.